Tribunal: TJSP
Processo: 2091051-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - O paciente praticou falta grave no curso do cumprimento da pena restritiva de direitos, que foi convertida em privativa de liberdade, com a sucessiva regredido ao regime semiaberto, caracterizando excesso de execução – ADMISSIBILIDADE – Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - O paciente praticou falta grave no curso do cumprimento da pena restritiva de direitos, que foi convertida em privativa de liberdade, com a sucessiva regredido ao regime semiaberto, caracterizando excesso de execução – ADMISSIBILIDADE – Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato.
Ordem concedida.